Tribunal: TJES
Processo: 5008779-83.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008779-83.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VICTOR AUGUSTO RODRIGUES MATOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO ART. 33, §4º, LEI 11.343/06. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada em favor de condenado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa.

Consta da denúncia que, em 07/04/2018, durante patrulhamento, policiais militares abordaram veículo com películas escuras que impediam a visão interna, encontrando no banco traseiro dois tabletes de maconha. Os ocupantes informaram que a droga seria entregue ao revisionando. Em seguida, os policiais se dirigiram à residência dele, onde, com autorização da proprietária, apreenderam mais de 20 quilos de maconha e uma balança de precisão. O acusado foi localizado nas proximidades e confessou a propriedade da droga.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (1) definir se a pena-base pode ser reduzida ao mínimo legal; (2) estabelecer se é cabível majorar a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (3) analisar a possibilidade de alteração do regime inicial e de substituição da pena corporal por restritivas de direitos; (4) verificar se há cabimento de indenização por erro judiciário.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é medida de caráter excepcionalíssimo, restrita às hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando a funcionar como recurso substitutivo nem a permitir mera rediscussão de critérios de dosimetria já examinados na apelação.

Em relação
ao
pedido de fixação da pena-base no mínimo legal
, não assiste razão ao revisionando. O acórdão da apelação registrou que a conduta extrapolou a gravidade própria do tipo, em razão do envolvimento de terceiros e da forma organizada da traficância, o que justifica a exasperação da pena-base. Não há fato novo ou ilegalidade flagrante a justificar revisão nesse ponto.

Quanto ao
p
edido de aumento da fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado
, igualmente não prospera. O colegiado reconheceu a minorante, mas limitou-a a 1/6 diante da expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 20 kg de maconha), além da apreensão de balança de precisão, fundamentos idôneos que não podem ser afastados nesta via.

No que diz respeito
ao
pedido de alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, a pretensão também não encontra amparo. A pena definitiva de 5 anos e 5 meses de reclusão, aliada às circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe o regime inicial semiaberto e afasta a substituição, nos termos dos arts. 33, §2º, e 44 do Código Penal.

Por fim, quanto ao
pe
dido subsidiário de indenização por erro judiciário
, inexiste qualquer hipótese autorizadora prevista no art. 5º, LXXV, da Constituição e no art. 630 do CPP, uma vez que a condenação resultou de processo regular, com prova suficiente e confissão do acusado, inexistindo nulidade ou demonstração de inocência.

V. DISPOSITIVO

Revisão criminal julgada
improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008779-83.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VICTOR AUGUSTO RODRIGUES MATOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: GUY SIMOES CERQUEIRA - ES20907-A

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
, com pedido liminar, proposta em favor de
VICTOR AUGUSTO RODRIGUES MATOS
, visando a rescisão da condenação do requerente, nos autos de ação penal de nº 0009624-42.2018.8.08.0035, da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, mantida em grau de apelação, por acórdão unânime, da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, pela prática do crime de
tráfico de drogas privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima.

O acórdão, de relatoria do e. Desembargador JAIME FERREIRA ABREU, restou assim ementado:

“
EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ATENUANTE GENÉRICA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA QUANTIDADE DA DROGA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A conduta extrapolou a gravidade própria do tipo penal, de maneira que a culpabilidade do réu é motivo suficiente para a exasperação da pena-base. 2. Os motivos alegados são insuficientes para fazer incidir a atenuante genérica prevista pelo artigo 66 do Código Penal. 3. A apreensão de quantidade elevada de droga apreendida é o bastante para fixar a fração da atenuante prevista pelo artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006 em 1/6. 4. Recurso conhecido e improvido.” (
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 0009624-42.2018.8.08.0035,
Relator:
JAIME FERREIRA ABREU
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
06/03/2023
)”.

A decisão transitou em julgado no dia 20 de junho de 2023 (id. 14049205).

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 07/04/2018, durante patrulhamento, policiais militares abordaram um veículo com películas escuras, que impediam a visão do interior. No carro, encontravam-se dois indivíduos, sendo localizados no banco traseiro 02 (dois) tabletes de maconha. Os ocupantes informaram que a droga seria entregue ao
revisionando.

Em seguida, os militares se dirigiram à residência
dele
, onde, com autorização da proprietária, procederam à busca domiciliar, apreendendo mais de 20 quilos de maconha e uma balança de precisão. Logo após, o revisionando foi localizado nas proximidades, e confessou ser o proprietário da droga apreendida.

No presente caso, a defesa não contesta a prática do delito e a consequente condenação, buscando tão somente a revisão da dosimetria da pena.

Pugna, em síntese, pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como pelo aumento da fração pela incidência da causa de diminuição do chamado tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), no patamar máximo de 2/3 (dois terços), além da possibilidade de alteração do regime de pena e, consequente, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, subsidiariamente, requer indenização por erro judiciário.

Inicialmente, ressalta-se que a Revisão Criminal é ação de natureza excepcionalíssima, limitada às hipóteses previstas no art. 621 do CPP, não podendo servir como sucedâneo recursal ou simples via de rediscussão de critérios de dosimetria já enfrentados em sede de apelação.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a revisão criminal não se presta ao reexame de fatos e provas já analisados, nem à aplicação retroativa de entendimentos jurisprudenciais posteriores.

No caso concreto,
quanto ao
p
edido de fixação da pena-base no mínimo legal
, o acórdão da apelação deixou assentado que a conduta extrapolou a gravidade própria do tipo, em razão do envolvimento de terceiros e da forma organizada da traficância, justificando a exasperação da pena-base em 7 anos de reclusão. Não há fato novo ou ilegalidade flagrante a autorizar revisão deste ponto.

Em relação à
fraç
ão da minorante do tráfico privilegiado
, também não assiste razão ao revisionando. O acórdão reconheceu a causa de diminuição, mas limitou sua aplicação a 1/6, considerando a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (mais de 20kg de maconha, acondicionados em tabletes e acompanhados de balança de precisão). Trata-se de fundamentação idônea e devidamente analisada, não sendo a revisão criminal meio adequado para majorar a redução pretendida.

Quanto ao
pe
dido de alteração do regime prisional e substituição da pena por restritivas de direitos
, observa-se que a pena definitiva aplicada (5 anos e 5 meses de reclusão) e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, expressamente reconhecidas, impedem a adoção de regime inicial mais brando ou a substituição da pena corporal, nos termos dos arts. 33, §2º, e 44 do Código Penal.

Por fim, no
que diz respeito
ao
pe
dido subsidiário de indenização por erro judiciário
, não verifico qualquer hipótese autorizadora prevista no art. 5º, LXXV, da Constituição Federal e no art. 630 do CPP, porquanto a condenação se deu em processo regular, com ampla análise probatória, não havendo demonstração de inocência ou nulidade que caracterize erro judiciário.

Assim, não restam configuradas quaisquer das hipóteses do art. 621 do CPP. O que pretende o requerente é a reapreciação da dosimetria e das consequências da condenação, o que é incabível na via revisional.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.